Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. NÃO ACEITAÇÃO DO AUTOR NA PLATAFORMA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL. OBSERVADO.
1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. As relações firmadas entre motoristas autônomos e a empresa Uber são regidas pelo Código Civil. Logo, não se mostra possível, de plano, compelir a empresa a admitir motorista em sua plataforma, em violação ao princípio da liberdade contratual.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da demanda.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.